Tribunal: STF
Processo: ARE 1601439
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Estado do Acre, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ISONOMIA. INSCRIÇÃO. FIXAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. URTICÁRIA CRÔNICA. OBRIGAÇÃO. COMPRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito postulado pelo autorado se encontra disciplinado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, constando no rol dos direitos fundamentais inseridos em seu art. 5º, também um direito social inscrito em seu art. 196, ao dispor que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Quanto à temática, o Judiciário precisa estar atento aos princípios da legalidade, da isonomia, da primazia de acesso à tutela jurisdicional, sem, contudo, descurar-se do bem da vida e da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III), garantindo-se ao ser humano todas as condições necessárias para o seu bem-estar em todas as vertentes, inclusive quanto à saúde. No caso em tela, a ação visa o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair 150 mg), em razão de a assistida ter sido diagnosticada com urticária crônica, sem controle ante a falta de resposta aos tratamentos convencionais, conforme laudo subscrito pela médica especialista, o que impõe sua aquisição pela Fazenda Pública apelante. O medicamento objeto da lide não pode ser recusado pelo Estado sob o argumento de não constar no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do SUS, porquanto, sendo norma de inferior hierarquia, não pode prevalecer em relação ao direito constitucional à saúde e à vida. Necessária a limitação da periodicidade da multa diária, consoante possibilita o § 1º do art. 537 do Código de Processo Civil, com o intuito de impedir que o descumprimento da decisão judicial por longo tempo ocasione eventual enriquecimento ilícito, razão pela qual fixa-se em R$ 500,00 (quinhentos reais), com periodicidade de 30 (trinta) dias. Quando a aquisição do fármaco exige processo de compra com observância de legislação própria (Lei n. 8.666/93), tem-se que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias se mostra razoável para que a parte demandada cumpra a obrigação de fazer imposta. Provimento parcial do recurso.” (Apelação n. 0800043-93.2016.8.01.0015, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Rel. Des. Roberto Barros, j. 4.11.2018)
  
Na minuta sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o art. 493 do CPC não pode convalidar retroativamente decisão judicial contrária, à época, à política pública de saúde e aos critérios posteriormente fixados no Tema 6, sobretudo porque os requisitos excepcionais então não estavam presentes, tendo a decisão se baseado apenas na prescrição médica, sem análise da CONITEC ou de evidências científicas robustas, além de ser desproporcional a manutenção de multa diária contra a Fazenda Pública por onerar a coletividade. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Depreende-se da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário:

“[...]
Anota-se que, na oportunidade, a Segunda Câmara Cível exerceu juízo de retratação negativo, mantendo o Acórdão n. º 6.822 (pp 311-324), que havia julgado parcialmente procedente a Apelação Cível do ente estatal apenas para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR 150 mg) e reduzir o valor das astreintes – cito a ementa do aresto originário.
(...)
Consoante a já citada e transcrita ementa do Acórdão objeto do recurso, a Segunda Câmara Cível exercendo juízo de retratação negativo, decidiu pela manutenção integral do Acórdão n. º 6.822 (pp 311-324), com base em 2 (dois) fundamentos distintos:
-Fundamento Principal (Fato superveniente): o Acórdão consignou que a superveniência da Portaria SCTIE/MS n.º 143/2022, incorporou o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR 150 mg) às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. O órgão julgador entendeu que tal fato configura “fato jurídico modificativo”, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, afastando a necessidade de observância dos requisitos excepcionais fixados no Tema 6 e na súmula vinculante n. 61, que se aplicam aos fármacos não incorporados – isto é, depreendeu não ser o caso de juízo de retratação (positivo), porquanto embora similar a hipótese dos autos não se adequa ao Tema 6/STF; 
Fundamento subsidiário (Preenchimento fático): o Acórdão  registrou, ademais, que “mesmo que considerasse a realidade fática existente à época da sentença”, os requisitos excepcionais delineados no Tema 6 estariam devidamente preenchidos. Citou a existência de “prescrição médica circunstanciada”, “laudo técnico robusto” e “incapacidade financeira da autora”.
(...)
Em relação à “tese principal”,  da alegada violação ao art. 196 da Constituição Federal pela aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil (fato superveniente), o recurso não pode ser conhecido nesse ponto, em razão de um vício processual insuperável.
O Recorrente, em seu turno, suscita duas teses que demandam, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via extraordinária, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.   
(...)
Por fim, resta a análise quanto à insurgência contra a manutenção da multa diária (astreintes).
No ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a discussão acerca do cabimento, valor ou proporcionalidade da multa cominatória situa-se no plano da legislação infraconstitucional:
(...)” (Classe: Agravo de Instrumento
Processo n.º 0800043-93.2016.8.01.0015, Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Rel. Des. Regina Ferrari, j. 23.2.2026)
 
Dessa forma, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido do dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo (Tema6/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 28/11/2024)
 
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (art. 493 do Código de Processo Civil), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2022) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1513431 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente